Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. sentença: Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora visa à obtenção de indenização por danos materiais, sob alegação de má gestão, pelo réu, dos valores depositados nas contas do PIS/PASEP. É o relatório. Acrescento que a r. sentença julgou o pedido inicial, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pelo réu e extingo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada e publicada, eletronicamente, nesta data. Intime(m)-se. O Autor interpõe apelação, visando a cassação da r. sentença, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e as partes se manifestaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Por sua vez, a r. sentença foi assim proferida: Desnecessária a intimação para se manifestar quanto à legitimidade do requerido, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, eis que a parte autora, já na inicial, aborda o ponto. Ocorre que o fundo PIS/PASEP é gerido pela União, por meio do Conselho Diretivo, constituído pelo Decreto no 9.978/2019. De acordo com o art. 13 do referido diploma, cabe ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social prestar suporte necessário à administração do fundo, consoante as normas pelo Conselho definidas. Considerando o papel atribuído a essas entidades, o enunciado no 77 da súmula de jurisprudência do e. STJ dispõe que: A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Banco do Brasil, ao qual, segundo art. 5o da Lei Complementar 8/70, foi delegada a atribuição de operacionalizar o programa, mantendo conta individualizada para cada servidor e mediante o recebimento de comissão. Nesse contexto, referidas instituições são alheias não apenas a questões relativas ao levantamento de valores, mas também quanto a discussões sobre a ausência de atualização de valores ou má administração, consoante precedente abaixo ementado: ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5o, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 747628/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 15/09/2005, DJ 03/10/2005 p. 225). (Grifei). Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindose o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 - Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Ainda que haja entendimento em sentido diverso, como exposto pelo requerente, este juízo filia-se ao que foi exposto na presente sentença, entendendo que, pelos argumentos acima, restam afastados os fundamentos arguidos para sustentar a legitimidade do réu. Veja-se que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a r. sentença destoou do precedente vinculante recentemente julgado pelo STJ. Desse modo, deve ser cassada a respeitável sentença para que o processo siga seu regular processamento. Anoto que a causa não está madura para julgamento do mérito, pelo que inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. P.R.I. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator